Tribunal: STF
Processo: ARE 1458292
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pelo qual negado provimento à apelação interposta pela defesa, nestes termos:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, EM SUA MODALIDADE TENTADA (ART. 121, § 2º, INCISO IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA OU A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA DELITO NÃO SUBMETIDO À COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DO DELITO CONTRA A VIDA DEVIDAMENTE CONSTATADOS. ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE CONFERE PLAUSIBILIDADE À VERSÃO DE QUE O AGENTE POSSUÍA ÂNIMO HOMICIDA. REQUISITOS DO ARTIGO 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PLENAMENTE PRESENTES. PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA QUE SE IMPÕE. OUTROSSIM, PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS INDICIÁRIOS QUE DÃO MARGEM À INCIDÊNCIA DELA. EVENTUAIS DÚVIDAS A SEREM DIRIMIDAS PELA CORTE POPULAR. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONSTANTE DA PARTE DISPOSITIVA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. 1. Comprovada a materialidade do crime doloso contra a vida e presentes indícios suficientes da autoria, deve a matéria ser remetida ao Conselho de Sentença para, soberanamente, apreciar e dirimir as dúvidas acerca da participação do acusado no crime. 



    2. A desclassificação do tipo penal, com o afastamento da competência do Tribunal do Júri, na fase de pronúncia, só teria cabimento caso fosse certa, neste momento processual, a ausência do animus necandi (vontade de matar) no acusado quando no momento do crime - o que não se verifica na hipótese em tela.



    3. Também em relação às qualificadoras vige o princípio do in dubio pro societate, motivo pelo qual, na fase de pronúncia, só podem aquelas ser excluídas quando não encontrarem qualquer apoio nos autos, sendo manifestamente improcedentes.



    4. A constatação de erro material no dispositivo da sentença exige retificação, ainda que de ofício” (fl. 8, e-doc. 13).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LVII do art. 5º da Constituição da República.



    Sustenta que, “frente ao transcrito permissivo legal, pugna-se, desde já, pela concessão de efeito suspensivo da eficácia do acórdão recorrido, mormente em virtude da plausibilidade do direito alegado e consequente potencialidade de êxito (fumus boni iuris) do recurso interposto, aliada ao risco iminente de submissão do Recorrente a julgamento em plenário em virtude de decisão inidônea e lastreada não apenas em indícios insuficientes de autoria e materialidade, mas ainda absolutamente inadmissíveis, porque ilícitos (periculum in mora)” 
(fl. 16, e-doc. 16).



    Salienta que “a existência de frágeis indícios – e, consequentemente, de dúvida razoável – quanto à materialidade, ou ainda, (...) de dúvida razoável no que tange à existência de qualquer excludente de ilicitude, não pode se prestar a incentivar, mas, ao revés, a desautorizar a prolação de decisão de pronúncia, em homenagem à presunção de inocência ou não culpabilidade” (fl. 21, e-doc. 16).



    Ressalta que “nenhum dos documentos constantes nos autos e mencionados na sentença de pronúncia são capazes de comprovar, ainda que minimamente, a materialidade do crime de tentativa de homicídio. Frise-se, sequer é o caso de desclassificação para o crime de disparo de arma de fogo, porquanto nem mesmo um projétil ou um cartucho restaram apreendidos. Absolutamente nada que indique que, de fato, o disparo de arma de fogo ocorreu, fora apreendido. Ainda, para além da ausência de prova que o disparo de arma de fogo ocorreu, verifica-se que nenhum laudo, nem mesmo indireto, foi realizado no sujeito que figura como vítima no processo. Mas além disso, a própria narrativa da Denúncia é no sentido de que o suposto disparo – o qual, frisa-se, não está minimamente demonstrado por prova documental – não atingiu o Senhor Brasilino” (fl. 31, e-doc. 16).



    Pede a “admissibilidade do recurso, fundado, como já dito, no artigo 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, bem como pelo conhecimento e provimento do presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO, já que preenchidos a flux os requisitos necessários, com o fito de reconhecer a insuficiência dos indícios de autoria e de materialidade assentados no acórdão para o fim de prolação de decisão de pronúncia e, por corolário, impronunciar o Recorrente, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, às vistas do teor do art. 5º, LVII, da Constituição Federal, que restou expressamente contrariado pelo e. Tribunal a quo. Ainda, caso reste o presente recurso não conhecido ou não provido, que se verifique a possibilidade de concessão de ordem de habeas corpus de ofício 
(art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal; art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal; bem como art. 193, II, do Regimento Interno deste Tribunal)” (fls. 32-33, e-doc. 16). 



    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 18).



    3. Em 7.10.2022, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal (e-doc. 22).



    No agravo, o agravante argumenta que, “apesar de não constar expressamente na decisão o artigo supramencionado, o referido dispositivo legal foi mencionado expressamente no Recurso Extraordinário, bem como que é corolário lógico sua aplicação se reconhecida a ilegalidade do procedimento do 
art. 226 do Código de Processo Penal. Frisa-se, novamente, que para a verificação das violações apontadas não se faz necessário um novo reexame das provas, mas em verdade uma mera análise das decisões de primeiro e de segundo grau, as quais são extremamente genéricas e seriam cabíveis para qualquer caso” (fl. 9, 
e-doc. 27).



    Estes os pedidos:



    “(…) a) seja recebido e processado o presente Agravo em Recurso Extraordinário, e, ao final, 



    b) seja concedido efeito suspensivo ao presente Agravo em Recurso Extraordinário 



    c) seja provido para admitir o Recurso Extraordinário interposto, reconhecendo a ofensa aos artigos supramencionados” 
(fl. 10, e-doc. 27)



    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo (e-doc. 31).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Pretende-se, no presente agravo em recurso extraordinário, reconhecimento da ofensa direta ao inc. LVII do art. 5º da Constituição da República, concessão de habeas corpus de ofício e afastamento das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal.



    6. Na espécie, a matéria foi exaustivamente analisada pelo juízo de origem e pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O exame do conjunto probatório conduziu a instância antecedente a considerar suficientes os indícios de autoria e a materialidade contra o agravante, subordinando-o ao julgamento pelo Tribunal de Júri, impossibilitando a despronúncia e afastando as nulidades suscitadas, com fundamento nas provas juntadas ao processo e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Consta do acórdão recorrido:



    In casu, a materialidade do crime narrado na peça exordial acusatória encontra amplo respaldo na prova disponível, tal como Boletins de Ocorrência (fls. 06 e 09 do Evento 96 dos autos da ação penal), Auto de Exibição e Apreensão (fl. 07 do Evento 96 dos autos da ação penal), Auto de Exame de Corpo de Delito (fl. 08 do Evento 96 dos autos da ação penal), Exame Pericial em Arma de Fogo (fl. 25 do Evento 96 dos autos da ação penal). Os indícios da autoria, por sua vez, exsurgem dos depoimentos colhidos durante a fase policial e a instrução processual.



    Depreende-se dos elementos de prova acima listados que o acusado, no dia 26 de novembro de 2000, por volta das 17 horas, muniu-se com uma espingarda, escondeu-se atrás de um barranco, e ficou a espera da vítima Brasilino de Ramos. Na oportunidade em que a vítima chegou na localidade, efetuou um disparo com a arma acima referida em direção de Brasilino, não consumando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade, uma vez que errou o alvo. (...)



    Como se percebe, diferentemente do que argumenta a defesa, há, nos autos, prova da materialidade do crime, bem como indícios mínimos de sua respectiva autoria delitiva, sobretudo diante dos relatos firmes e coerentes prestados tanto pela vítima como pelos informantes que presenciaram os acontecimentos, os quais detalharam o momento em que o acusado, escondido em um barranco, efetuou um disparo de espingarda contra a vítima Brasilino. 



    Ressalta-se que não há falar em ausência de materialidade delitiva, sob a tese de que o Auto de Exame de Corpo de Delito (fl. 08 do Evento 96 dos autos da ação penal) diz respeito a pessoa diversa da vítima. 



    Isso porque, assim como bem ponderou o Ministério Público, em sede de contrarrazões, ‘[...] apenas foi realizado exame de corpo de delito com José Ramos, porque foi com ele que houve uma investida física ao passo que com a vítima do crime de homicídio sequer houve contato físico, notadamente porque o projétil passou próximo à nuca, sem atingi-la de fato.



    A investida física do acusado contra o filho da vítima apenas ocorreu porque esta, ao ver seu genitor caindo do cavalo, imaginou que aquele havia, de fato, atingido seu pai.



    Assim, tentou desarmar o acusado, entrando em contato físico e causando as lesões descritas no laudo. Aliás, o periciado conseguiu retirar a espingarda e a camiseta vermelha da posse do acusado, tanto é que foram entregues e apreendidas na Delegacia de Polícia, conforme termo de apreensão (Evento 96, Inquérito 7)’. (Evento 405 dos autos da ação penal). 



    Mister relembrar que, em sede de decisão de pronúncia, o princípio vigente em relação à dúvida quanto à autoria não é o do in dubio pro reo. Diversamente, vige para tal fase processual o princípio do in dubio pro societate, segundo o qual é bastante para levar o réu a júri a existência de indícios suficientes de autoria, dispensada, por conseguinte, a certeza cabal quanto a tal dado, como necessário em caso de sentença condenatória lavrada ao final do procedimento comum. (…)



    Pelos elementos colhidos nos autos, não há como se considerar evidenciada a inexistência do fato ou ausentes indícios da autoria delitiva, pelo que, rememora-se, compete ao Júri Popular valorar toda a prova e decidir a questão. Tanto a vítima como os informantes prestaram relatos uníssonos e harmônicos, apontando a tentativa de homicídio supostamente perpetrada pelo acusado Gilmar no dia dos fatos. 



    Neste ensejo, todas teses, destaca-se, encontram amparo nas provas dos autos, de modo que, ao encontro da conclusão alcançada pelo Togado a quo, há provas da materialidade e indícios suficientes de que o acusado tenha agido, de maneira dolosa, na prática do crime descrito na peça acusatória, o que impossibilita a impronúncia ou a desclassificação, pretendidas pela defesa.



    Assim, prevalecendo nesta etapa processual o princípio do in dubio pro societate, e havendo dúvida razoável quanto às teses defendidas pela acusação e defesa, cabe a sua deliberação por parte do Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. 



    Nesse contexto, igualmente não merece prosperar, nesta etapa, o pleito de desclassificação da conduta narrada na denúncia para delito do art. 15 da Lei n. 10.826/03, não pertencente à competência do Júri. 



    Isso porque a desclassificação do tipo penal, com o afastamento da competência do Tribunal do Júri, na fase de pronúncia, só teria cabimento caso fosse certa, neste momento processual, a ausência do animus necandi (vontade de matar) no agente, o que não é o caso dos autos. 



    Com efeito, consideradas as declarações da vítima e dos informantes, no sentido de que o acusado já tinha um prévio desentendimento com a família, bem como, após o disparo do primeiro tiro em direção à vítima, tentou trocar o cartucho da espingarda para atirar novamente, não há como se considerar completamente evidenciada a ausência de ânimo homicida no acusado, pelo que, repita-se, compete ao Júri Popular valorar a prova e decidir a questão. (…)



    Assim, constatada a acurácia da decisão que admitiu a denúncia e determinou a submissão do réu a julgamento popular, devem ser indeferidos os pedidos de impronúncia, desclassificação da conduta e de afastamento da qualificadora.



    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e 
negar-lhe provimento e, de ofício, retificar erro material constante na parte dispositiva da decisão de pronúncia, a fim de que lá passe a constar a correta tipificação do delito pelo qual o réu foi pronunciado, qual seja, art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (fls. 2-7, e-doc. 13).



     



    A matéria debatida no acórdão impugnado restringe-se à legislação infraconstitucional, pelo que a ofensa à Constituição, se existisse, seria indireta, a inviabilizar o processamento do presente recurso. Para rever o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGADA ILICITUDE DE PROVA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.330.681-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DO CRIME. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA E APLICAÇÃO DO ADÁGIO FORENSE IN DUBIO PRO SOCIETATE. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE NULIDADES NO TRÂMITE PROCESSUAL. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento dos arts. 5º, II; 22, I; e 48 da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II – Conforme a Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático probatório constante dos autos. III – Na decisão de pronúncia, havendo fortes indícios de autoria e materialidade, o acusado deve ser pronunciado. No entanto, se tais indícios forem inconsistentes, deve se impronunciar o réu e não aplicar o adágio forense in dubio pro societate, por ferir a garantia constitucional da presunção de inocência. IV – Consoante a jurisprudência desta Corte, é incabível a inovação de fundamento em agravo regimental. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.304.605-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).



    7. É de se anotar que a concessão de habeas corpus de ofício constitui medida excepcional, admissível apenas em casos nos quais se demonstre manifesta ilegalidade ou constrangimento indiscutível, circunstância não verificada na espécie vertente. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS. LEI 9.613/98. UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA INTERNA DO TRIBUNAL. NÃO ENFRENTAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) 



    5. Ao contrário do que alega a parte agravante, não se evidencia nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder que pudesse justificar a concessão de habeas corpus de ofício.



    6. O deferimento de ‘habeas corpus de ofício constitui medida excepcional que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesta ilegalidade ou decisão teratológica, o que não ocorre na espécie’ (ARE 1.175.197-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.343.627-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 26.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 182). ART. 1.030, § 2º, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO PARA O STF. RECURSO INCABÍVEL. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NA INSTÂNCIA A QUO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 



    O deferimento de habeas corpus de ofício constitui medida excepcional que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesta ilegalidade ou decisão teratológica, o que não ocorre na espécie. 



    4. Para se chegar a conclusão diversa, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmulas 279 do STF.



    5. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.175.197-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.10.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora